Tribunal: TJES
Processo: 5011358-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011358-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS BENTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – RATEIO – FIXAÇÃO DA VERBA PERICIAL – RESOLUÇÃO TJES Nº 06/12 – VALOR QUE DEVE SER REDUZIDO – RECURSO PROVIDO.

1.
Muito embora a parte recorrente alegue, no âmbito deste recurso, tese diversa, verifica-se na peça de defesa apresentada pelo Estado do Espírito Santo nos autos de origem que houve o requerimento de produção da prova pericial (evento 14309125)
.

2.
Nessa toada, estabelece o art. 95 do Código de Processo Civil que
“c
ada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

3.
Verifica-se,
prima facie
, que o valor fixado pelo julgador primevo (R$ 2.400,00) não obedece aos termos da tabela da Resoluçãi TJES 06/12, razão pela qual, entendo, neste momento, que o recurso em testilha deva ser provido para que o valor da verba seja fixado com esteio na citada normativa.

4.
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARCOS DOS SANTOS BENTO
, ao sanear o feito, determinou que a prova pericial seja quitada pelo réu/agravante, uma vez que o autor está amparado pela gratuidade da justiça.

Sustenta, em suas razões, que não pleiteou a realização da citada prova e, também, que deve ser observada a Resolução nº 06/2012 deste TJES.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a suspensão da eficácia da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida no evento 3810490.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011358-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
MARCOS DOS SANTOS BENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARCOS DOS SANTOS BENTO
, ao sanear o feito, determinou que a prova pericial seja quitada pelo réu/agravante, uma vez que o autor está amparado pela gratuidade da justiça.

Sustenta, em suas razões, que não pleiteou a realização da citada prova e, também, que deve ser observada a Resolução nº 06/2012 deste TJES.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a suspensão da eficácia da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida no evento 3810490.

Muito embora a parte recorrente alegue, no âmbito deste recurso, tese diversa,
verifica-se na peça de defesa apresentada pelo Estado do Espírito Santo nos autos de origem que houve o requerimento de produção da prova pericial (evento 14309125).

Nessa toada, estabelece o art. 95 do Código de Processo Civil que
“c
ada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Acerca do valor da perícia, assim fez constar o ilustre magistrado singular:

Ressalto, contudo, que o requerente litiga sob o pálio da Gratuidade da Justiça (benesse concedida na Decisão ID 13462540, razão pela qual
o pagamento de sua cota parte ocorrerá na forma que dispõe a Resolução TJES nº 06/12, alterada posteriormente pelo Ato nº 258, de 21/07/2021
.

Sobre o valor da perícia, entendo por fixar o importe de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), ante a complexidade que permeia o tema, compreendendo-se a sua natureza médica e a extensa documentação carreada aos autos pelas partes, demandando, assim, mais horas técnicas do perito para uma análise criteriosa do caso.

Nesse sentido,
FIXO OS HONORÁRIOS PERICIAIS
no importe de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a serem pagos na forma destacada.

Entretanto, muito embora o culto julgador singular tenha mencionado os termos da citada Resolução, é de se reconhecer que a citada normativa apresenta uma tabela de valores a serem adotados, conforme o grau de complexidade da perícia a ser realizada. Veja-se:

TABELA DE VALORES DE HONORÁRIOS MÉDICOS PERICIAIS

Grau de complexidade da Perícia

Valor

Alta

Até R$ 1.000,00 (um mil reais)

Média

Até R$ 800,00 (oitocentos reais)

Baixa

Até R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais)

Dessa forma, verifica-se,
prima facie
, que o valor fixado pelo julgador primevo (R$ 2.400,00) não obedece aos termos da tabela acima colacionada, razão pela qual, entendo, neste momento, que
o recurso em testilha deva ser provido para que o valor da verba seja fixado com esteio na citada normativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.